Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002544-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 987.493.311-91 (AGRAVANTE), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (AGRAVADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), ANA CRISTINA MANTOANELLI - CPF: 289.439.038-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002544-58.2023.8.11.0000
– Nova Mutum

Agravante:

Alexandre Jose da Silva

Agravado
:
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

EMENTA

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002544-58.2023.8.11.0000
– Nova Mutum

Agravante:

Alexandre Jose da Silva

Agravado
:
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexandre Jose da Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c ação de declaratória de prescrição c/c reparação por dano moral que move contra Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito..

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, aduzindo que demonstrou suficientemente a incapacidade para o recolhimento das custas judiciais.

A tutela recursal foi indeferida (id. 158068692).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002544-58.2023.8.11.0000
– Nova Mutum

Agravante:

Alexandre Jose da Silva

Agravado
:
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

VOTO

Cinge-se dos autos que
Alexandre Jose da Silva
moveu
ação de nulidade de dívida c/c ação de declaratória de prescrição c/c reparação por dano moral
contra
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa, até porque no caso dos autos, os documentos anexados (id. 157752174 e seguintes), não são aptos a comprovar a miserabilidade alegada.

Sem embargo, as despesas pessoais não são suficientes para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa, sendo oportuno relemebrar a possibilidade de parcelamento.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023